Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCELO AVALONE - CPF: 242.016.501-20 (EMBARGANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELO PROMITENTE-COMPRADOR - SUPOSTOS VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO AVALONE
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, em desfavor de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostas obscuridade bem como erro na interpretação no Acórdão exarado, mencionando ter sido impedido de realizar a transferência do imóvel “
porque o Notarial [...] somente lavrará a Escritura Pública se o comprador, ora embargante, assinar declaração de dispensa das certidões, ou seja, condicionando a uma obrigação que não está prevista em lei
”.

Expõe o embargante que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, pugnando pelo acolhimento do aclaratório a fim de reconhecer que não poderá ser compelido o embargante a aceitar que a parte vendedora deixe de cumprir sua obrigação contratual que é a apresentação, a qualquer tempo, das certidões atualizadas e negativas de débito.

A parte embargada, por sua vez, defende que o embargante insiste em descumprir a obrigação contratual e as ordens judiciais, eis que permaneceu inerte e silente frente às diversas notificações recebidas e à sua obrigação de fazer.

Cita que “
não existem os alegados vícios de omissão ou erro no v. Acórdão. As Notas de Devolução constante dos autos revelam que as pendências existentes para conclusão da escritura são todas de responsabilidade do próprio embargante
”.

Explana que “
a assinatura de tais declarações é procedimento padrão do Cartório de Registro Imobiliário a fim de cumprir as exigências legais para a lavratura de escritura de compra e venda de imóvel
”, deixando o embargante de esclarecer ou indicar qual seria o prejuízo ou o risco de prejuízo que ele estaria submetido por assinar tais declarações.

Menciona que “
se o seu receio fosse eventual “penhora por débitos trabalhistas ou tributários”, caberia a ele retirar o bem do nome da empresa rapidamente
” bem como reitera inexistir no acórdão os vícios alegados, requerendo seja rejeitado os embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Avalone em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, em desfavor de Plaenge Empreendimentos LTDA nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - ASSUNÇÃO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pátria, verificado que, ao entabular promessa de compra e venda de imóveis, o promitente-comprador se obriga a tomar todas as providências para viabilizar a transferência dos bens para seu nome, mas que, decorridos anos da celebração do contrato, ainda não cumpriu a obrigação a seu cargo, cumpre acolher o pedido cominatório formulado pelo promitente-vendedor em demanda por este ajuizada para forçar o cumprimento do contrato. 2. Não pode a parte autora, empresa com atuação no mercado imobiliário, ad aeternum, correr o risco de receber cobranças e ser protestada por eventual inadimplemento de valores relativos aos imóveis em questão, por culpa da omissão da parte adquirente. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Prefacialmente, cumpre esclarecer que suposto “
erro na interpretação
”, como alegou a parte embargante, não possibilita o cabimento de embargos de declaração, não constando no rol catalogado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se tratando de pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida.

Ademais, o embargante, em resumo, defende haver obscuridade no Acórdão embargado mencionando ter sido impedido de realizar a transferência do imóvel “
porque o Notarial [...] somente lavrará a Escritura Pública se o comprador, ora embargante, assinar declaração de dispensa das certidões, ou seja, condicionando a uma obrigação que não está prevista em lei
”, não sendo obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

No que tange à obscuridade, é cediço que tal vício ocorre quando a redação da decisão recorrida não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Partindo dessa premissa, tem-se que tal argumento não merece prosperar. É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

Cumpre salientar que, tendo assumido livremente a obrigação de viabilizar a transferência da propriedade do imóvel, nos termos da “Cláusula 16.b.1”, há muito deveria ter cumprido seu cargo, o que não fizer, tornando necessária a propositura da presente ação.

[...]

Ademais, ponderando as alegações do réu, no que tange à Certidão Simplificada da Junta Comercial, vê-se que se trata de documento de caráter público, que poderia muito bem ter sido solicitado pelo próprio réu caso tivesse, de fato, interesse em concretização da transferência do imóvel.

Deve-se esclarecer que o cartório responsável não impediu o réu de realizar a transferência em detrimento da ausência de certidões bem como a existência de certidão positiva de débitos trabalhistas em nome da autora. Em verdade, foi o réu condicionado a assinar declaração para dispensar a apresentação de certidões bem como declarar ciência sobre a certidão positiva de débitos trabalhistas em nome da autora.

E, se o réu tivesse mesmo receio de eventual penhora de seu imóvel, este deveria, a todo custo, proceder com a transferência do bem eis que somente com o registro e escrituração do imóvel em seu nome poderá gozar de toda a proteção legal conferida ao proprietário diligente e de boa-fé, pois, enfim, passaria a ter o domínio sobre a coisa.

Além disso, não pode a autora, ad aeternum, correr o risco de receber cobranças e ser protestada por eventual inadimplemento de valores relativos aos imóveis em questão.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023